Tribunal: TJSP
Processo: 0000563-50.2024.8.26.0067
Classe: Apelação Cível / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. Reclamação trabalhista. Servidor Municipal. Ação distribuída, inicialmente, na Justiça do Trabalho, sendo reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Especializada para o julgamento do feito, por se tratar de demanda que envolve pretensão de servidor público regido pelo vínculo estatutário do Município de Borborema. Todavia, a Justiça do Trabalho não apenas determinou a remessa dos

Ementa:
APELAÇÃO. Reclamação trabalhista. Servidor Municipal. Ação distribuída, inicialmente, na Justiça do Trabalho, sendo reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Especializada para o julgamento do feito, por se tratar de demanda que envolve pretensão de servidor público regido pelo vínculo estatutário do Município de Borborema. Todavia, a Justiça do Trabalho não apenas determinou a remessa dos autos à Justiça Comum, mas também extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Operou-se a coisa julgada formal, não havendo mais como se discutir a pretensão no presente processo; nada impede, contudo, que seja ajuizada nova ação, com o mesmo pedido, conforme previsão do artigo 486 do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido.